Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006774-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 529.037.531-72 (RECORRENTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECLARADA INDEVIDA EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL. NOVA COBRANÇA. ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO DA ENTRADA DO ACORDO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÉBITO VENCIDO HÁ MAIS DE 90 DIAS. INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
QUANTUM
NÃO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para
a)
tornar definitiva a tutela urgência concedida nos autos; b) declarar nulo o Termo de Confissão de Dívida discutido no feito; c) desconstituir o débito resultante do Termo de Confissão de Dívida em questão; d) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 1.720,00 (um mil, setecentos e vinte reais), a título de danos materiais; e e) condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Propósito recursal é a reforma da sentença para julgamento de improcedência. Alternativamente, postula pela redução do
quantum
indenizatório.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual o recorrido sustenta que foi coagido a assinar o Termo de Confissão de Dívida de um débito declarado indevido na ação judicial
34866-06.2015.811.0041, em trâmite na 9a Vara Cível de Cuiabá/MT, bem como realizar o pagamento da entrada do acordo para obter o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Embora a recorrente sustente, em defesa, que a suspensão ocorreu pela inadimplência do recorrido quanto
ao débito vencido em 26.07.2019, quitada somente no dia 28.01.2020, extrai-se do relatório de fatura que o referido crédito faz referência ao mês de agosto/2015. Sendo assim, é incontroverso a falha na prestação do serviço, pois a recorrente não poderia efetuar o corte de energia decorrente de um débito que venceu há mais de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

O verdadeiro débito de competência do mês de julho/2019, foi devidamente quitado na data de 16.08.2019.

A recorrente não impugnou a alegação de ter coagido o recorrido a assinar o Termo de Confissão de Dívida de um débito que foi declarado inexigível em outra ação cível.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, trata-se do risco do empreendimento.

O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade, devendo ser fornecido de maneira contínua.

Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica de modo indevido,
imperioso se faz o reconhecimento do dano moral.

Quantum
arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) face à impossibilidade da reforma in pejus.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021